Tribunal: TJES
Processo: 5008489-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008489-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA PEREIRA SILVEIRA

APELADO: ROSANGELA BARROS DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel urbano. A Requerente sustenta ter adquirido o bem por meio de contrato de compra e venda e doação, alegando que os réus praticaram esbulho ao trocarem as fechaduras no momento em que ela tentava realizar sua mudança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora logrou comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especificamente o exercício da posse anterior sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse visa à proteção do
jus possessionis
(direito derivado da posse como estado de fato), e não do
jus possidendi
(direito à posse fundado em título de propriedade), sendo indispensável a prova do exercício fático do poder sobre a coisa antes do alegado esbulho.

4. A instrução probatória baseada apenas em títulos dominiais (contratos de compra e venda e doação) não supre a necessidade de demonstração da posse anterior.

5. O registro de Boletim Unificado não possui o condão de comprovar o exercício efetivo da posse, atestando apenas a unilateralidade das declarações prestadas à autoridade policial.

6. Inexistindo prova de atos de exteriorização de domínio pela autora (como residência ou pagamento de encargos), não se verifica o requisito do art. 561, I, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a proteção jurídica limita-se ao exercício fático da posse (
jus possessionis
), sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade ou do título de domínio. 2. A ausência de comprovação de posse anterior pelo autor, nos termos do art. 561, I, do CPC, inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001940-11.2018.8.08.0021, Rel. Aldary Nunes Júnior, j. 10.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001903-02.2013.8.08.0007, Rel. Sergio Ricardo de Souza, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008489-73.2023.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JULIANA PEREIRA SILVEIRA

ADVOGADA : ALLINE CARLA RODRIGUES SIMOES

RECORRIDOS : ROSANGELA BARROS DA SILVA E

GIOVANI DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADOS : HELTON FRANCIS MARETTO E

FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da proteção possessória em favor da Apelante.

A Apelante ingressou com a
reintegração de posse
de origem narrando que é proprietária e possuidora do imóvel localizado na Rua Alfredo Chaves, nº 61, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES, adquirido mediante contrato de compra e venda e doação. Sustentou que, embora o imóvel devesse ter sido entregue em 09.12.2020, os Apelados teriam praticado esbulho ao trocar as fechaduras do local no momento em que a recorrente tentava realizar sua mudança para a residência.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a Apelante não logrou comprovar o exercício de sua posse anterior sobre o bem, limitando-se a instruir o feito com documentos referentes ao título dominial.

A Requerente pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a validade de seu título de posse e propriedade decorrente de contratos de compra e venda e doação devidamente registrados; (ii) a ocorrência de esbulho possessório inequívoco, caracterizado pela troca das fechaduras do imóvel pelos Apelados no momento em que a Apelante tentava realizar sua mudança; e (iii) a existência de prova do ilícito através de Boletim Unificado e a natureza de "força nova" da ação possessória.

Pois bem.

Segundo a dicção do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar:
(
i
)
a sua posse;
(
ii
)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(
iii
)
a data da turbação ou do esbulho; e
(
iv
)
a perda da posse.

No caso concreto, a Apelante sustenta seu direito com base em um compromisso de compra e venda firmado entre os Requeridos e o Sr. José Gaigher, bem como em posterior contrato de doação deste para a Requerente.

Sendo este o caso, impõe-se destacar a clássica distinção entre o
jus possidendi
e o
jus posses
sionis
.

Enquanto o
jus possidendi
representa o direito à posse fundado no título de propriedade ou em outro direito real (o "direito de possuir"), o
jus possessionis
é o direito que deriva da posse como estado de fato, independentemente da existência de um título (o "direito de posse").

Assim, as ações possessórias, como a presente, destinam-se exclusivamente à proteção do
jus possessionis
. Nelas, não se discute o domínio, mas tão somente o exercício efetivo da
posse
anterior
sobre o bem.

A jurisprudência é assente neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. POSSE DOS APELADOS COMPROVADA POR JUSTO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa. Os apelantes sustentam que os apelados ocuparam irregularmente o imóvel e que a sentença desconsiderou a preclusão do direito dos apelados de discutir a posse, além de indeferir a produção de provas. Requerem a anulação da sentença, a reintegração de posse e a condenação dos apelados por má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram posse anterior e esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do CPC; e (ii) estabelecer se os apelados demonstraram posse legítima sobre o imóvel, afastando a alegação de esbulho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
4.
A posse é caracterizada pelo exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, não bastando a mera titularidade do imóvel.
5. O contrato particular de promessa de compra e venda celebrado pelos apelados em 2007, com reconhecimento de firma em cartório, constitui justo título e comprova a posse legítima. 6. O ônus da prova incumbe ao autor da ação possessória, nos termos do art. 373, I, do CPC, e os apelantes não demonstraram que detinham posse anterior nem que houve esbulho por parte dos apelados. 7. O pagamento de IPTU e a titularidade registral do imóvel não configuram, por si sós, exercício de posse para fins de reintegração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho, incumbindo ao autor demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes do ato esbulhador. 2. A titularidade registral e o pagamento de tributos não são suficientes para caracterizar posse para fins possessórios. 3. A posse exercida por justo título, mediante contrato de compra e venda, impede a configuração de esbulho e obsta a reintegração de posse.

(TJES – Apelação Cível nº 0001940-11.2018.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Aldary Nunes Júnior, 10.05.2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente. O Apelante alegou erro na valoração da prova oral, sustentando que teria exercido posse sobre o imóvel com base em contrato de locação verbal e que teria sido vítima de esbulho possessório. Pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento de sua posse e consequente reintegração. O Apelado, em contrarrazões, defendeu a improcedência da demanda, destacando a ausência de comprovação da posse anterior pelo autor e a inadequação da via possessória para discutir questões de domínio entre herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante logrou comprovar a posse anterior ao suposto esbulho; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da demora na tramitação do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

O Apelante não demonstrou o exercício da posse fática sobre o imóvel, limitando-se a invocar relação de parentesco com antiga proprietária e suposta incumbência verbal, sem respaldo documental. A prova oral produzida mostrou-se contraditória e frágil. A única testemunha que sustenta a tese do Apelante indicou contrato verbal de locação, enquanto as demais confirmaram posse contínua e antiga do Apelado, desde 1999, corroborando a tese de posse consolidada. A ausência de elementos materiais, como comprovantes de pagamento de tributos ou encargos relacionados ao imóvel, reforça a insuficiência probatória quanto à posse alegada.
A simples alegação de propriedade ou vínculo hereditário não autoriza a utilização da ação possessória quando não demonstrado o exercício anterior da posse pelo autor
.
Inviável o reconhecimento do esbulho, diante da ausência de prova da posse anterior, requisito essencial para sua caracterização.

A alegação de cerceamento de defesa em razão da morosidade processual não se sustenta, pois o Apelante teve garantido o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo específico decorrente da demora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, não sendo suficiente a alegação de domínio ou vínculo hereditário. Não há esbulho possessório quando o autor não comprova o exercício fático da posse sobre o bem. A morosidade processual, por si só, não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 561; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10407180012020001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 17.03.2022. TRF-4, AG nº 5045376-37.2021.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 09.03.2022. TJ-RJ, Apelação nº 0003107-02.2012.8.19.0075, Rel. Des. Renato Lima Char­naux Serta, j. 19.08.2020.

(TJES – Apelação Cível nº 0001903-02.2013.8.08.0007, 3ª Câmara Cível, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 12.12.2025)

Compulsando os autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar o exercício da
posse anterior
sobre o imóvel objeto da lide.

Os documentos acostados à exordial referem-se estritamente ao título dominial e a transferências contratuais de direitos, que não se prestam a comprovar o exercício da posse pela Requerente.

Primeiro porque, conforme bem observado pelo d. Juízo
a quo
, o contrato de doação, estabelece, em sua cláusula sétima, a reserva de usufruto vitalício em favor do doador, José Gaigher. O usufruto confere ao usufrutuário (José) o direito à posse, uso e administração do bem, de modo que restaria à Requerente (donatária) apenas a nua-propriedade.

Além disso, a Requerente
não
logrou êxito em demonstrar a prática de atos que exteriorizassem seu domínio sobre o imóvel, tais como residência efetiva, pagamento de contas de consumo (água e energia) em seu nome vinculadas ao endereço ou manutenção direta do bem antes da alegada troca de chaves.

Quanto ao Boletim Unificado (BU) juntado pela Apelante na origem, o documento carece de força probatória para demonstrar a posse preexistente. O registro de ocorrência policial possui presunção de veracidade apenas quanto às declarações prestadas perante a autoridade, mas não a veracidade dos fatos narrados ou o exercício efetivo do poder de fato sobre o imóvel.

Desse modo, independentemente da validade dos títulos apresentados – matéria que não comporta análise na ação possessória –, o certo é que a Requerente não logrou demonstrar ter ela ocupado ou exercido poder de fato sobre a coisa antes do alegado esbulho.

Portanto, ausente a comprovação da posse prévia pela Requerente, resta desatendido o requisito primordial do art. 561, I, do CPC, o que torna inviável a procedência da pretensão reintegratória.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo-se observar, no entanto, a gratuidade de justiça conferida à Requerente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.